Tribunal: TJSP
Processo: 2027555-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA "A UNIESP PAGA" – ASSUNÇÃO EXPRESSA PELA UNIVERSIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DA AUTORA – IMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027555-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ALESSANDRA MARTA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP – ATUAL
DENOMINAÇÃO UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP
DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:Alessandra Marta Pereira (Justiça Gratuita)
Agravados: Grupo Educacional Uniesp Faculdade Sorocaba/SP;
Uniesp S/A; Fundação Uniesp Solidária; Banco do Brasil S/A
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível (Autos no
1045798-43.2019.8.26.0602)
Juíza prolatora: Adriana Facchini Rodrigues
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES) PROGRAMA “A UNIESP PAGA” ASSUNÇÃO
EXPRESSA PELA UNIVERSIDADE DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DA AUTORA
IMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCABIMENTO

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA
DÍVIDA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34181
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer e de reparação de danos
fundada em publicidade enganosa de estabelecimento de ensino, indeferiu
o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade
das parcelas do contrato de financiamento estudantil discutido nos autos.
Sustenta a agravante, em síntese, a presença dos
requisitos autorizadores da medida pretendida e a inexistência de qualquer
prejuízo ao Banco do Brasil com a suspensão da cobrança, já que não se
discute a existência da dívida oriunda do financiamento estudantil, mas sim
a responsabilidade de quem deverá efetuar o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo
e encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A concessão de tutela de urgência exige elementos que
evidenciem probabilidade do direito, bem como o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis elencados no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese vertente, não se olvida que os documentos
juntados com a inicial, em especial o contrato firmado entre aluna e
instituição de ensino “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações
do FIES” fl. 73, conferem verossimilhança às alegações da autora, ora
agravante, de que realizou a sua matrícula no curso superior em razão do
programa “A UNIESP paga”, em que a instituição educacional assumiu
expressamente a obrigação de quitar o financiamento junto ao FIES.
Não obstante, no que concerne ao corréu Banco do
Brasil, não tendo participado ou aquiescido à celebração do negócio, feito
apenas entre a autora e a instituição de ensino, não tem nenhuma obrigação
em aceitá-lo ou se submeter aos seus efeitos, representando res inter alios
em relação a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A assunção de dívida por parte de terceiro apenas tem
eficácia perante o credor se ele anuir à transação, a teor do que prescreve o
art. 299 do CC.
Assim, remanesce hígido e vigente, no exato molde
em que subscrito pelas partes, o contrato de financiamento celebrado entre
a autora e a instituição financeira federal, permanecendo ele imune a
qualquer efeito jurídico proveniente do acordo entre autora e instituição de
ensino corré.
Nessa perspectiva, não cabe obrigar a instituição
bancária de se abster de promover a cobrança contra a devedora, sendo de
rigor, por conseguinte, a manutenção da decisão proferida em primeiro
grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28150
Agravo de Instrumento no 2027555-60.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: ALESSANDRA MARTA PEREIRA
Agravados: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – IESP – atual denominação UNIVERSIDADE BRASIL, Uniesp
S/A, Fundação Uniesp de Teleducação e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para dar PROVIMENTO ao recurso.
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela, consistente em suspender a exigibilidade da cobrança referente
ao contrato de financiamento ”FIES”, firmado entre a autora e a instituição bancária.
Alegou a autora/agravante alegou que, concluído o curso e cumprido todos
os requisitos exigidos pela instituição, foi surpreendida com a notícia de que as
requeridas não estariam efetuando o pagamento do financiamento, e, em decorrência, o
banco passou a debitar os valores diretamente em sua conta corrente.
Pediu a concessão da antecipação de tutela, a fim de que o banco deixasse
de debitar os valores em sua conta corrente.
A fim de ser deferido o pedido de antecipação da tutela, há necessidade de
se aferir a necessidade da urgência.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a concessão da tutela antecipada
demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito,
propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do
resultado útil do processo.”.
No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao contrato firmado entre as
partes. A questão a ser discutida, diz respeito ao cumprimento das cláusulas estipuladas
para a concessão da bolsa, bem como da sua legalidade.
A requerente/agravante está sendo cobrada pelas parcelas não quitadas
referentes ao contrato de financiamento estudantil “FIES”, inclusive com débito direto em
sua conta corrente.
Não há prejuízo ao Banco, tampouco à Instituição de Ensino, de que sejam
suspensas as cobranças relativas ao contrato, até que se verifique se a autora/agravante
cumpriu todos os requisitos de adesão ao Uniesp Paga.
Logo, entendo ser o caso de CONCEDER a antecipação de tutela, a fim de
determinar que as requeridas suspendam a cobrança referente ao contrato de
financiamento do FIES, até o julgamento final da lide.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C12C
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027555-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.